Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-02.2021.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002738-02.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHEL DOUGLAS SCHUVETZ SIMAO - CPF: 066.867.661-27 (APELANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL (05 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.). (N.U 0001839-91.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)”.

“ O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença. (N.U 1025162-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHEL DOUGLAS SCHUVETZ SIMÃO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Colíder
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no.
1002738-02.2021.8.11.0009
, movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, rescindindo o contrato, e
CONSOLIDOU
o Autor/Apelado na posse do bem descrito na inicial (veículo Marca: HONDA, Modelo: CIVIC SEDAN LXS-AT 1, Ano: 2008, Cor: PRETA, Placa: HTI0J63, RENAVAM: 975580744, CHASSI: 93HFA66308Z237612), definitiva a apreensão liminar. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois “(...) Em que pese o Douto Magistrado reconhecer o crédito de R$18.692,66 (dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), que é de fato indiscutível, não reconheceu o pedido de purgação da mora, com o deposito de 30 %, formulado pelo apelante (ID86647273), entendendo tratar-se de prazo material, considerando-se na contagem o dia da busca e apreensão do veículo e do dia de vencimento do prazo, mesmo sendo em uma sexta feira”.

Afirma que “(...) Fora juntado manifestação deste Apelante, contestando a forma de contagem do prazo, aduzindo que, desconsiderando-se o fato de o direito formal ter como objetivo regulamentar a aplicabilidade do direito material. Desconsiderando-se ainda o prazo ser contado em dias uteis conforme determina não só o Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência em relação a atualização do Decreto-Lei 911/69 (...)”; que “(...) O prazo deve ser contado, tendo como marco inicial, a juntada do mandado aos autos, conforme determina o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 231,vinciso II (...)”.

Aduz que “(...) o Apelante teve conhecimento da apreensão tão somente na data de sua materialização, considerando o veículo já estar na posse de terceiro”; que “(...) O artigo 916 do Código de Processo Civil, faculta ao devedor a possibilidade do parcelamento em até seis vezes, bastando para tanto o reconhecimento da dívida e o recolhimento de 30% do valor devido”; que “(...) Na data de 03/06/2022 (Id86647273), houve por parte o Apelante o reconhecimento da dívida, bem como o pagamento de 30% do valor integral da execução (Id86647280), conforme determina o Decreto-Lei 911/69, bem como a jurisprudência”; que “(...) na data de 08/06/2022 (5 dias depois), houve a efetiva juntada da certidão positive da apreensão, começando então a contar o prazo conforme disposição legal e jurisprudencial. Ademais, convém ressaltar que o débito está com 62,439% (sessenta e dois, quatrocentos e trinta e nove por cento), devidamente pago”.

Salienta, portanto, que até o momento mais que o dobro do necessário para a concessão do parcelamento foi pago.

Requer o provimento do apelo, para “(...) a) Reformar a r. decisão apelada, obstando, assim, o equívoco legal em relação ao prazo, conforme jurisprudência colacionada. b) A inversão da condenação em relação às custas e honorários advocatícios, passando esse ônus à Apelada, bem como, anulando a sentença e determinando o regular processamento para que seja efetivada a devolução do veículo ora apreendido, bem como o legal parcelamento do valor faltante, equivalente a 37,561% da execução (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no.
1002738-02.2021.8.11.0009
, movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de
MICHEL DOUGLAS SCHUVETIZ SIMÃO
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, rescindindo o contrato, e
CONSOLIDOU
o Autor/Apelado na posse do bem descrito na inicial (veículo Marca: HONDA, Modelo: CIVIC SEDAN LXS-AT 1, Ano: 2008, Cor: PRETA, Placa: HTI0J63, RENAVAM: 975580744, CHASSI: 93HFA66308Z237612), definitiva a apreensão liminar. E, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Pois bem. Após a devida análise, malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a sentença não merece reprimendas.

É que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, com tese firmada (Tema 722),

corrobora com os termos da sentença, no sentido de que o marco inicial para pagamento da integralidade da dívida é a data da execução da liminar e não a data da juntada do mandado. Vejamos:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

Assim, não há qualquer ilegalidade quanto ao prazo, o qual frise-se, passa a contar após a execução da liminar na busca e apreensão.

A esse respeito, reproduzo parte da sentença.

“(...)
o STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para
a
purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS)
, e o segundo, para
apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias
, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15)
.

Aliás, sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto),
o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. O
prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15
.
(REsp 1770863/PR RECURSO ESPECIAL 2018/0256845-9).

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014862-10.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADO: CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI 911/1969 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O dies a quo de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor corresponde à data da execução da liminar e não a data da juntada do mandado de citação. Inteligência do disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Precedente do C. STJ sob o regime de recurso repetitivo – Tema 722.- (N.U 1014862-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 27/05/2022, tendo seu termo final ocorrido no dia 31/05/2022 (cinco dias da execução da liminar), de modo que, o depósito parcial realizado pelo requerido restou alcançado pela intempestividade, pois realizado somente em 03/06/2022”.

E, como se não bastasse tal constatação, assevere-se a necessidade de pagamento integral da dívida, no prazo de 05 cinco dias contados da execução, não se mostrando plausível a tese de pagamento parcial para obstar o pedido de busca e apreensão, de consolidação de propriedade e viabilidade da venda.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença. (N.U 1025162-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE -

PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, do NCPC - AÇÃO REVISIONAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO

- NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - NÃO OCORRÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de sentença de improcedência, com revogação de medida liminar (artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015), e restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, havendo, ainda, a presença de risco de dano grave à apelante, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela credora fiduciária de modo que, concedo efeito suspensivo ao presente recurso.

Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados e taxas, não há como afastar a mora.

No caso, considerando o acolhimento dos aclaratórios nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 12841-92.2015.811.0010 -

Código: 73033, transitado em julgado, considerando que os juros moratórios são devidos em decorrência do atraso no cumprimento da prestação, cumpre registrar que somente o reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros remuneratórios na forma capitalizada, no período da normalidade contratual, teria o condão de afastar os efeitos da mora, conforme entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp 1061530/RS.

“Tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato”. (TJMT - N.U 0000468-83.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.)

"(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.). (N.U 0001839-91.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 15% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023